Tribunal: TJES
Processo: 5010657-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010657-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSILENE OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E DEPÓSITO DE PARCELA CONTROVERTIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por consumidora contra decisão proferida em Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisional de Contrato, ajuizada em face de instituição financeira. A autora pleiteou tutela de urgência para suspender a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, permitir o depósito judicial de valor supostamente incontroverso com base na taxa SELIC, assegurar a manutenção da posse do veículo e inverter o ônus da prova. O juízo de primeiro grau indeferiu os pedidos, por ausência dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência a fim de impedir a inscrição da parte autora em cadastros de inadimplentes e autorizar o depósito judicial de parcela controvertida; (ii) estabelecer se é cabível, neste momento processual, a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência para impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes exige o preenchimento cumulativo de três requisitos, conforme fixado no REsp 1.061.530/RS (Tema 41/STJ): (i) existência de ação fundada em questionamento do débito; (ii) aparência de bom direito com base em jurisprudência consolidada; e (iii) depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução idônea.

O valor de R$ 206,67 indicado pela agravante como parcela incontroversa não satisfaz o terceiro requisito, por ter sido calculado unilateralmente com base em metodologia diversa da contratada (taxa SELIC), carecendo de reconhecimento judicial quanto à sua validade.

As alegações de abusividade contratual e cobrança indevida, embora relevantes, não apresentam, neste momento processual, probabilidade do direito suficiente para concessão da medida, pois confrontam-se com os termos expressos do contrato e demandam dilação probatória.

A simples propositura da ação revisional não suspende os efeitos da mora, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.

A inversão do ônus da prova no CDC depende de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor, a ser aferida casuisticamente. No caso, o juízo de origem indeferiu a inversão de forma provisória, ressaltando a necessidade de formação do contraditório e instrução processual, não se tratando de decisão teratológica ou ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão da inscrição em cadastros de inadimplentes em ações revisionais exige o depósito de parcela efetivamente incontroversa, apurada com base em critérios contratuais ou validados judicialmente.

A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não é automática e depende da demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica, a ser aferida pelo magistrado conforme o estágio processual.

A negativa de tutela de urgência baseada na ausência de probabilidade do direito e de depósito idôneo não configura ilegalidade ou abuso de poder decisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 373, § 1º; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 330, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (Tema 41); STJ, Súmula 380.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSILENE OLIVEIRA DA SILVA em face da decisão que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisional de Contrato ajuizada contra BANCO VOTORANTIM S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência e o de inversão do ônus da prova.

A Agravante, autora da ação originária, celebrou com o Banco Votorantim S/A um contrato de financiamento de veículo (Cédula de Crédito Bancário n.° 8202476446/12056000236947-1), no valor de R$ 10.000,00, parcelado em 36 prestações de R$ 683,00.

Alegando cláusulas abusivas e juros compostos com capitalização indevida, a Agravante ajuizou ação originária, pleiteando tutela antecipada para (1) impedir a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, (2) permitir o depósito judicial de R$ 206,67, valor que afirma ser incontroverso com base na taxa SELIC, (3) manutenção da posse do veículo e (4) inversão do ônus da prova, com base na hipossuficiência técnica.

O juízo de 1º grau indeferiu a tutela de urgência, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, bem como indeferiu a inversão do ônus da prova, ressaltando que:

A simples alegação de abusividade, desacompanhada de prova robusta e inequívoca que demonstre, de plano, a flagrante ilegalidade das cláusulas impugnadas em dissonância com a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, não autoriza a concessão da tutela de urgência pleiteada.

[...]

A análise pormenorizada das supostas ilegalidades contratuais, como a capitalização de juros (implícita na alegação de onerosidade), a taxa efetivamente praticada em comparação com a contratada e com a média de mercado, a legalidade das tarifas e seguros contratados, e a validade do sistema de amortização pactuado, requerem o devido contraditório e uma instrução processual aprofundada.

[...]

No caso vertente, em harmonia com a fundamentação expendida por ocasião da análise do pedido de tutela de urgência, não se vislumbra, neste momento processual e com base nos elementos unilateralmente carreados com a exordial, a verossimilhança das alegações em grau suficiente para justificar, de plano, a inversão probatória. As alegações de nulidade e abusividade em diversas cláusulas contratuais, notadamente aquelas atinentes à metodologia de cálculo das prestações, aplicação de taxas e cômputo de juros, confrontam-se, em um primeiro exame de cognição sumária, com os termos expressos e detalhados na petição inicial sobre o contrato firmado, devidamente assinado pela parte autora, o qual, em princípio, especifica as condições da operação financeira.

Destarte, sem prejuízo de ulterior e aprofundada reanálise da questão após a devida angularização da relação processual com a apresentação da contestação e durante a fase instrutória, indefiro, por ora, o pedido de inversão do ônus da prova, por não se configurar, de maneira manifesta e para a totalidade das alegações, o requisito da verossimilhança.

Seguiu-se o presente recurso.

O juízo de origem indeferiu a liminar pleiteada. Fundamentou o
decisum
na ausência dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 41), submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

Com efeito, a "Orientação" do referido julgado paradigmático estabelece que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes somente será deferida se, cumulativamente: (i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; (ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e (iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.

No caso vertente, a decisão agravada reconheceu o preenchimento do primeiro requisito (questionamento parcial do débito), mas afastou os dois subsequentes.

Impõe-se reconhecer que o valor que a Agravante pretende depositar – R$ 206,67 (duzentos e seis reais e sessenta e sete centavos) – em contraposição à parcela contratada de R$ 683,00 (seiscentos e oitenta e três reais), não ostenta a natureza de "parcela incontroversa" exigida pela Corte Superior.

Trata-se, à evidência, de montante apurado unilateralmente pela parte autora, com base em metodologia de cálculo própria (taxa SELIC) que diverge do pactuado e cuja legalidade ainda pende de cognição exauriente. A mera invocação ao artigo 330, §§ 2º e 3º, do CPC, embora estabeleça um requisito da petição inicial para ações desta natureza, não confere ao devedor o direito automático de suspender os efeitos da mora mediante o depósito de qualquer valor que entenda devido.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que "
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
" (Súmula 380/STJ).

Ademais, o segundo requisito do REsp 1.061.530/RS – demonstração cabal da probabilidade do direito – também não se encontra presente. As alegações de abusividade, embora juridicamente relevantes, confrontam-se, neste exame preliminar, com os termos do contrato firmado e demandam dilação probatória e análise aprofundada das verbas questionadas.

Por fim, no que tange à inversão do ônus da prova, a decisão agravada tampouco se revela teratológica ou manifestamente ilegal. O magistrado a quo reconheceu a aplicabilidade do CDC, mas ponderou, acertadamente, que a inversão probatória não é automática e submete-se à aferição da verossimilhança ou da hipossuficiência.

Nesse contexto, o indeferimento foi expressamente delimitado como provisório ("
indefiro, por ora
"), lastreado na ausência de verossimilhança neste momento processual e ressalvou a possibilidade de "ulterior e aprofundada reanálise da questão após a devida angularização da relação processual com a apresentação da contestação". Tal proceder reflete o prudente arbítrio do magistrado e não acarreta prejuízo irreparável à Agravante, pois a questão será reavaliada em momento oportuno, após formado o contraditório.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.